Tribunal: TJMT
Processo: 1039896-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039896-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELINA ROSA DA LUZ - CPF: 011.481.301-95 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0719-54 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta:
DIREITO CIVIL
E
DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA FÍSICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. VALIDADE DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de negativação em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a impugnação genérica de uma assinatura física em nota fiscal, apresentada pelo credor como prova da origem do débito, é suficiente para afastar a presunção de autenticidade do documento e descaracterizar a legitimidade da dívida que gerou a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.C
ompete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas de cobrança, incluindo a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e a Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
Um documento que contém assinatura física é considerado autêntico se não for especificamente impugnado, nos termos do artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil.

5.
A Súmula 51 da Turma Recursal estabelece que o contrato assinado fisicamente, não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova ou impugnação específica com comparativo de características
diferenciativas
.

6.
No caso concreto, a reclamada apresentou cópia de nota fiscal com assinatura física, e a impugnação da reclamante foi genérica, sem apresentar elementos que fragilizassem o documento ou comparativo entre as assinaturas.

7.
Diante da prova documental apresentada e da ausência de impugnação específica, a origem da dívida foi demonstrada, afastando a conduta ilícita da reclamada e a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1.
Em ações de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação, a apresentação pelo credor de documento com assinatura física que comprove a origem da dívida, quando não houver impugnação específica da autenticidade da assinatura pelo devedor, presume-se válido e legítimo, afastando a ilicitude da cobrança e da negativação.
2.
A impugnação da autenticidade de assinatura física exige a apresentação de elementos que a fragilizem ou um comparativo com características
diferenciativas
, não bastando a alegação genérica de desconhecimento da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; CPC, art. 411, inciso III; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024; N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1039896-76.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: CELINA ROSA DA LUZ

Recorrido
: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CELINA ROSA DA LUZ ajuizou reclamação em face do BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Noticiou que: a) teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela
parte

reclamada devido a um débito de R$ 170,68, inscrito em 24/2/2023; b) nunca assinou contrato comercial com a
parte
reclamada e não reconhece a dívida; c) suas tentativas de solucionar o problema administrativamente foram infrutíferas, demonstrando total descaso da
parte
reclamada; d) nunca emprestou documentos pessoais e não foi
notificada da negativação; e) sofreu transtorno, frustração, abalo psicológico, situação vexatória e degradante, com ofensa à sua idoneidade e honra
. Requereu: a) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de
indenização por
danos morais;
b
)
o cancelamento
e
baixa definitiva da dívida
de R$ 170,68.

O juízo singular proferiu
sentença
de
improcedência
. Concluiu que: a) a
parte
reclamada juntou nota fiscal assinada pela
parte
reclamante, comprovando o vínculo e a origem do débito;
b
) não há prova de fato
impeditivo, modificativo
ou extintivo do crédito, evidenciando a legitimidade da dívida e a ausência de conduta ilícita da
parte
reclamada
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
. Sustentou que: a) a sentença merece reforma por não ter sido anexado contrato assinado, nem canhotos de notas fiscais com sua assinatura, o que é imprescindível para comprovar o vínculo jurídico; b) as telas sistêmicas e notas fiscais sem assinatura são documentos unilaterais e não possuem validade probatória para comprovar a contratação ou o recebimento das mercadorias; c) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
, não necessitando de comprovação de prejuízo
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de nota fiscal com assinatura física (ID 305894894/PJe2, pág
.
5), supostamente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo
comparativo entre as assinaturas
, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)

(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 305895354),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025